Tribunal: TJDFT
Processo: 0719298-88.2025.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0719298-88.2025.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PALMUTI SERVICOS DE COBRANCA LTDA APELADO: CNP CONSORCIO S. A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Palmuti Serviços de Cobrança Ltda. contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos da ação de obrigação de fazer proposta por ela contra CNP Consórcios S.A. Administradora de Consórcios. Intime-se a apelante para manifestar-se sobre a preliminar suscitada nas contrarrazões no prazo de quinze (15) dias em conformidade com o art. 10 do Código de Processo Civil (id 76829742). Ressalto que o prazo concedido para manifestação não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões recursais, haja vista o princípio da consumação. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator